Tribunal: TJDFT
Processo: 0739947-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedor contra decisão proferida no cumprimento de sentença de ação de cobrança promovido pelo agravado, em trâmite na 1a Vara Cível de Brasília, que determinou a penhora do apartamento no 207, bloco “M”, da Superquadra Norte 110, Brasília/DF. O agravante alegou tratar-se de bem de família, impenhorável à luz da legislação vigente, e não sendo atualmente seu domicílio, pois reside com os pais idosos, por ser curador de sua mãe, atualmente com 86 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado pode ser reconhecido como bem de família; (ii) estabelecer se a penhora determinada pelo juízo de origem deve ser desconstituída com base na impenhorabilidade legal do bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1o da Lei no 8.009/1990 estabelece a impenhorabilidade do bem de família, como medida de proteção à moradia e à dignidade da pessoa humana, ainda que o imóvel esteja alugado, desde que destinado à subsistência do núcleo familiar.
4. O artigo 1.712 do Código Civil admite que a renda do bem de família seja utilizada para a conservação do imóvel ou o sustento da família.
5. A jurisprudência do STJ (REsp n. 2.062.315/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi) veda qualquer modalidade de penhora sobre bem de família, inclusive aquela com finalidade meramente publicitária, por afrontar norma de ordem pública.
6. A certidão negativa de propriedade imobiliária, emitida pelos ofícios de registro do Distrito Federal, comprova que o agravante é proprietário de apenas um imóvel, atraindo a presunção legal de que se trata de bem de família, e que se encontram preenchidas as premissas da Súmula 364 do STJ.
7. A residência temporária do agravante com os pais idosos, que é devidamente comprovada em decorrência do ônus assumido como curador, vide ação de interdição, é razão idônea que justifica o seu domicílio provisório na residência dos ascendentes. 7.1. Ademais, aliado ao fato principal, que já é, por si só, suficiente para justificar a desocupação do imóvel pelo proprietário e a mudança do domicílio a título provisório, houve alegação complementar de que o imóvel penhorado se encontraria alugado para custear despesas deste núcleo familiar.
8. A produção de prova testemunhal não é necessária, ou adequada, diante da suficiência da prova documental existente nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A proteção legal conferida ao bem de família abrange a vedação absoluta de sua penhora, ainda que para fins meramente publicitários, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
2. A condição de bem de família permanece mesmo quando o imóvel não é habitado diretamente pelo proprietário, de forma que, no caso concreto, há prova robusta de que a mudança de domicílio é apenas temporária, e decorre do ônus e dever assumido pelo agravante, como curador de sua mãe, que optou por residir com os pais para deles cuidar em idade avançada.
3. A prova documental da inexistência de outros bens imóveis em nome do devedor é suficiente para atrair a presunção de impenhorabilidade prevista na Súmula 364 do STJ.